Tribunal: TJDFT
Processo: 0710531-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 59.888/96. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. RECURSO ESPECIAL No 1.301.935/DF. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 STJ. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DE CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES LEGAIS. DISTINGUISHING E OVERRULING NÃO VERIFICADOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.301.935/DF, reconheceu que a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva da ação no 59.888/96 ocorreu após 5 anos do trânsito em julgado (10/03/2000), afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ.
2. Os honorários devidos à Fazenda Pública devem ser fixados em percentual estabelecido no parágrafo 3o do artigo 85 do CPC, não havendo que se falar em apreciação equitativa a pretexto de elevado valor da causa, uma vez que o STJ, no julgamento do Tema 1.076, afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento de que o arbitramento de honorários por equidade, na forma do artigo 85, §8o, do CPC, somente é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Não se verifica distinção entre o presente caso e aquele tratado no Tema no 1.076 do STJ, pois ambos têm idêntico objeto, isto é, a fixação equitativa de honorários sucumbenciais quando o valor da causa é demasiadamente alto.
4. Na ACO 2988/DF, o STF não promoveu a superação do Tema 1.076 do STJ porque a regra geral para arbitramento de honorários advocatícios foi afastada pelas seguintes peculiaridades do caso analisado: (i) a existência de conflito federativo, que atrai e justifica a competência originária deste Supremo Tribunal, (ii) a natureza jurídica da obrigação objeto da demanda, que se trata de obrigação de fazer, e não de pagar quantia certa; (iii) o regime jurídico dos advogados públicos, beneficiários da verba sucumbencial na hipótese.
5. A decisão monocrática do ministro relator em um Recurso Extraordinário não comprova a superação de tese fixada por meio de precedente vinculante do STJ.
6. Apelação conhecida e não provida.